Tribunal: STF
Processo: AP 271
Classe: AP
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-10
Data de publicação: 1980-09-10

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. PARLAMENTAR. INVIOLABILIDADE.
OFENSA A DIGNIDADE E A HONRA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA (ART-33
DA LEI 6.620/78). INCITAMENTO A ANIMOSIDADE ENTRE FORÇAS ARMADAS
E CLASSES SOCIAIS OU A LUTA PELA VIOLÊNCIA ENTRE CLASSES SOCIAIS
(ART-36, III E IV DA LEI 6.620/78). RECEBIMENTO DA DENUNCIA
(EM PARTE).
1. DIANTE DA RESSALVA CONTIDA NO ART-32 DA CF., A INVIOLABILIDADE
PARLAMENTAR FICA EXCEPCIONADA NO QUE TANGE AOS CRIMES CONTRA A
SEGURANÇA NACIONAL. PRECEDENTES DO STF.
2. OS FATOS DESCRITOS NA DENUNCIA CONFIGURAM, EM TESE, CRIME CONTRA
A SEGURANÇA NACIONAL PREVISTO NO ART-33 E PARAGRAFO ÚNICO DA LEI
N. 6.620, DE 1978. JUÍZO LIMITADO NESTA FASE, AO EXAME DA
VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL E
CONCLUSIVA DA IMPROCEDENCIA DA PROPOSTA ACUSATORIA. PRECEDENTES
DO STF.
3. NO TOCANTE A INCRIMINAÇÃO PELO ART-36, ITENS III E IV DA
REFERIDA LEI, A DENUNCIA NÃO SE HOUVE COM O BASTANTE ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS FORMAIS PERTINENTES A VIABILIZAR O PROCESSO, NÃO
SENDO RECEBIVEL NESSA PARTE (ART-41 DO CPP).
4. DENUNCIA RECEBIDA, EM PARTE, PARA PROCEDER PELO CRIME CAPITULADO
NO ART-33 E PARAG. ÚNICO DA LEI N. 6.620, DE 1978.